Tribunal: TJDFT
Processo: 0001857-53.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0001857-53.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A APELADO: PRISCYLLA MAXIMA ANTUNES DAMASCENO DESPACHO Trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida pelo juízo da 2a VARA CÍVEL DO GAMA nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BRB - BANCO DE BRASÍLIA em favor de PRISCYLLA MAXIMA ANTUNES DAMASCENO. Cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar a contemporaneidade entre o recurso interposto e o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. No caso em tela, o recurso de apelação foi interposto em 05/08/2025, às 15:03 horas (ID 75163530), ao passo que o pagamento do preparo somente foi efetivado no dia seguinte, 06/08/2025, às 14:41 horas (id 75163531). Tendo isso em conta, determino a intimação do apelante para que efetue o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital